Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-88.2024.8.11.0100
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000431-88.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOROTEIO GUIA DA SILVA - CPF: 021.414.301-51 (APELADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JAINE MARIA DA SILVA - CPF: 061.764.261-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS FALCAO - CPF: 940.739.619-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POST FACTUM NÃO PUNÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 297, 307 e 180, § 3º, do Código Penal, e no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, absolvendo-o do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), sob o fundamento de absorção pelo crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP).

II.
Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em verificar se a absolvição do apelado pelo crime de uso de documento falso foi correta, ante a aplicação do princípio da consunção, que reconhece o uso do documento falso como mero exaurimento do crime de falsificação.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando a falsificação de documento público e o seu uso são praticados pelo mesmo agente, o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) é absorvido pelo crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP), caracterizando um
post
factum
impunível.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o apelado participou da falsificação do documento, fornecendo sua fotografia para a alteração do RG em nome de terceiro, de modo que o uso do documento falso consistiu em mero desdobramento do crime de falsificação.

5. A sentença recorrida está alinhada com a jurisprudência dominante e não há fundamentos para a reforma do julgado, devendo ser mantida a absolvição pelo crime do art. 304 do CP.

IV.
Dispositivo e tese

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
“
O crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) é absorvido pelo crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP) quando praticado pelo mesmo agente, configurando
post
factum
impunível.
”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 297, 304 e 307; Lei n.º 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC 112730/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03/03/2020; STJ, N.U 0002192-52.2016.8.11.0004, Segunda Câmara Criminal, j. 03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO
:

DOROTEIO GUIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a
r. sentença vista no ID
238408176
, proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte
/MT
nos autos da ação penal n.º
1000431-88.2024.8.11.0100
,
na qual a denúncia fora julgada

parcialmente

procedente
,

condena
ndo
o apelado
DOROTEIO GUIA DA SILVA
pela prática dos crimes descritos nos artigos 297, 307 e 180, §3º,
todos
do Código Penal e artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, e

absolvendo-o
de outro lado, da imputação da prática d
o delito tipificado no
artigo 304 do Código Penal.

Irresignado, o
Parquet
apresentou suas razões recursais
vistas no ID
246563782
,
pugnando pela
condenação

do acusado

pela prática do crime de
uso de documento falso
,
nos termos do exposto na denúncia
, alegando, para tanto, que a mat
erialidade e a autoria
resta
ram
sobejamente comprovadas nos autos
.

Em contrarrazões
, subscritas pela i. Defensoria Pública,
anexadas no ID
246563786
,
a tese acusatória é

rechaça
da
, pugna
ndo-se
pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encontradiço no ID
254825650
,
opina pelo
conhecimento e
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À d
outa R
evisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
254825650
)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
,
já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilid
ade.

Narra a denúncia

que, n
o dia 13 de abril de 2024,
por volta das 10h40, em via pública, na Avenida Marginal, Distrito de Água de Prata, comarca de Brasnorte/MT,
DOROTEIO GUIA DA SILVA
, com consciência da ilicitude e da reprovabilidade da sua conduta, após ser abordado por uma equipe policial,

com a finalidade de encobrir o seu passado de crimes e escapar de eventual cumprimento de mandado de prisão em aberto,
atribuiu a si falsa identidade
, dizendo aos policiais se chamar
Leandro José Damacena
[
F
ato 1]
.

Consta, ainda
q
ue, no mesmo contexto,
DOROTEIO
, com consciência da ilicitude e da reprovabilidade da sua conduta, com a finalidade de comprovar a sua falsa identidade,
fez uso de documento público falso
, consistente em uma carteira de identidade, a qual continha sua fotografia e o nome da pessoa de
Leandro José Damacena
, cujo documento, por meio de perícia, foi constatado inidôneo
[
F
ato 2]
.

Além disso, o acusado

portava 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38SPL, n.º de série IY196876, municiado com 06 (seis) munições intactas
, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
[
F
ato 3]; o qual teria adquirido

sabendo
ser produto de crime
[
F
ato 4]
.

Por esses fatos, o acusado foi
denunciado
pela prática dos delitos
de falsificação de documento público, uso de documento falso, falsa identidade, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.
Ao final da regular instrução
processual, a denúncia foi
julgada

parcialmente p
rocedente
para o fim de
condenar

DOROTEIO GUIA DA SILVA
pela prática dos crimes descritos nos
artigos 297, 307 e 180, §3º, todos do Código Penal e artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003
, e
absolvê-lo
do delito tipificado no artigo 304 do Código Penal.

Circunstanciado
s
os fatos, passo à análise da pretensão condenatória.

Da
almejada

condenação:

Consoante relatado, o i. representante ministerial almeja a condenação do acusado pelo cometimento do ilícito penal tipificado
no
304
do Código Penal
,
alegando, para tanto, que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, ainda mais diante das circunstâncias do flagrante.
Outrossim, afirma que no caso
“
não se admite que tenha o delito de uso de documento falso se exaurido na falsificação de documento público
”

sic
.

E, após ponderar o conjunto probatório amealhado aos autos, concluo que
não assiste razão à insurgência ministerial
.

Isso porque, a despeito do alegado
pelo apelante
,
e à vista das bem elucidadas

razões
de decidir
vistas na r. sentença, o que cumpre
destacar é que embora
a
materialidade
e autoria
do delito
de uso de documento falso
esteja
m
comprovad
a
s
a pa
rtir do auto de prisão em flagrante
,
boletim de ocorrência
, laudos periciais
(ID
246563656
e seguintes
)
, além da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal
;
no presente caso,
conforme bem observado pelo
d. MM sentenciante
, o uso de documento falso, na
hipótese d
os autos
,
ao contrário do que sustenta o
Parquet,
evidencia um
pos

factum

impunível.

Isso porque, conforme
orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o uso de documento falsificado (CP, art. 304) deve ser absorvido pela falsificação do documento público ou privado
( CP
,
arts
. 297 e 298), quando praticado pelo mesmo agente, caracterizando o delito de uso post
factum
não punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falso, não respondendo o falsário pelos dois crimes, em concurso material
”

(STJ -
AgRg
no RHC: 112730 SP 2019/0136047-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2020)
.

No caso, o d. juízo
a quo
entendeu que a
prática
de atos como fornecimento
de
fotos para a confecção
do documento públi
co
adulterado

perten
cente a terceira pessoa
caracterizariam atos atrelados à própria falsificação.
À guisa de contextualização, eis os exatos termos da decisão:

“(...)
No caso dos autos, o crime de falsificação se consumou quando o
réu se valeu dolosamente do serviço realizado por um terceiro para a falsificação de um RG, contribuindo para o crime, uma vez que encaminhou fotos para a confecção da alteração do documento público pertencente a terceira pessoa
.
Neste sentido, muito embora não tenha praticado o núcleo do tipo diretamente, atuou em coparticipação, fato este que alinhado a teoria monista aplicada ao concurso de pessoas, imputa ao réu, na medida de sua culpabilidade, a mesma infração penal do autor imediato
, conforme o disposto no
artigo 29 do Código Penal.
Logo, uma vez realizada a alteração do documento de identidade, nos ditames da confissão posta em juízo, somada as demais provas dos autos, deve o réu ser condenado pelo crime descrito no artigo 297 do Código Penal
.”

Nota-se, portanto,
que a sentença recorrida seguiu os ditames
preconizados pela jurisprudência pátria, que inclusive não se destoam d
o entendimento desta E. Corte de Justiça:

“ APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – MÉRITO PREJUDICADO – RECURSO MINISTERIAL – EXCLUSÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, COM A CONDENAÇÃO DO RÉU PELOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E DE USO DE DOCUMENTO FALSO, EM CONCURSO MATERIAL – INVIABILIDADE - POST FACTUM NÃO PUNÍVEL - ABSORÇÃO DO CRIME DE USO – APELO DEFENSIVO PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

(...) condenação.
Conforme jurisprudência do STJ, o crime de uso de documento falso constitui mero exaurimento do crime de falsificação de documento particular, sendo absorvido por aquele quando praticado pelo próprio autor da falsificação, constitui post
fa
ctum
não punível, devendo ser mantido, então, o princípio da consunção.
”

(N.U 0002192-52.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)
.

Outrossim, não se pode olvidar que não há nos autos provas seguras de que o acusado tenha feito o uso do referido documento em outras oportunidades,
restando inviável o acolhimento da pretensão ministerial, por qualquer ótica que se observe.

À vista de tais argumentos,
de rigor a
manutenção da sentença
absolutóri
a
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
de apelação criminal
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

mantendo
incólume
a

r. sentença

proferida
pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte
/MT na ação penal n.º
1000431-88.2024.8.11.0100
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025